Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737845-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOACIR GERALDO DA SILVEIRA IMPETRANTE: JOYCE HERICA ARAUJO E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MOACIR GERALDO DA SILVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ, que manteve a prisão preventiva do paciente (autos no 0702001-42.2024.8.07.0021, ID. 206648809). A impetrante alega que, embora o paciente possua uma suposta acusação de violência doméstica contra a suposta vítima do processo principal, há provas que o paciente é quem estaria sofrendo violência doméstica. Ressalta que a própria vítima entrou em contato com a filha do paciente, dizendo que não queria a prisão dele, conforme os vídeos e áudios anexados. Indica testemunhas para o esclarecimento dos fatos. Informa que o paciente está aposentado por invalidez há dez anos, faz acompanhamento médico no CAPS do Itapoã em razão do alcoolismo e faz uso de andador para se locomover, não demonstrando condições de agredir ou perseguir a vítima. Sustenta que o acusado mora com o pai a menos de 1km da suposta vítima, de modo que a tornozeleira eletrônica registra proximidade, mesmo que o acusado tenha feito de tudo para evitar qualquer tipo de contato com a suposta vítima. Defende que, diante da falta de gravidade dos fatos imputados, a prisão preventiva é desproporcional. Além disso, o paciente e primário, possui bons antecedentes e endereço fixo, o que reduz a necessidade de sua prisão como garantia da ordem pública. Aponta que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes à hipótese dos autos. Argumenta que o paciente não está recebendo o tratamento de saúde adequado no sistema prisional. Aduzindo a presença dos requisitos autorizados, requer a concessão da liminar para o relaxamento da prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Compulsando os autos principais, no 0702001-42.2024.8.07.0021, verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso nas penas artigo 24-A, por três vezes, da Lei no 11.340/2006, e art. 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006, cujos fatos foram assim narrados (ID. 199971885): Entre o dia 11 de maio de 2024, sábado, por volta das 11h00min, e o dia 10 de junho de 2024, segunda-feira, por volta das 09h52min, no Condomínio Fazendinha, Quadra 03, Conjunto H, Lote 77, Itapoã/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima LÚCIA nos autos do processo n. 0702210-45.2023.8.07.0021, ID: 162218611, por, no mínimo, três vezes. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, de forma livre e consciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou a vítima, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Nos autos do processo no 0702210-45.2023.8.07.0021, ID: 162218611, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima LÚCIA e em desfavor do denunciado, consistentes na: a) proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. O denunciado foi intimado das medidas protetivas de urgência no dia 16 de junho de 2023 (processo n. 0702210-45.2023.8.07.0021, ID: 162429766). Destaca-se que referidas as medidas protetivas de urgência foram prorrogadas no dia 26 de janeiro de 2024, devendo permanecer vigentes até o trânsito em julgado da condenação, conforme sentença proferida (ID: 183661455), o que ainda não ocorreu. Contudo, no dia 11/05/2024, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência, o denunciado compareceu à residência da vítima, ocasião em que a ofendeu, chamando-a de “vagabunda, piranha, dentre outros xingamentos”. Então, o denunciado foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico (id. 196464617). Todavia, entre os dias 09/06/2024 e 10/06/2024, o denunciado novamente descumpriu as medidas protetivas e ligou para a vítima, de forma insistente, bem como a ameaçou, dizendo que deveria comparecer à Promotoria de Justiça para retirar a tornozeleira eletrônica, que a família dele iria se vingar e que deveria sair do Itapoã, porque iria mandar alguém roubá-la. Consta que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso e que não possuem filhos em comum. Os delitos praticados ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a vítima e o denunciado tiverem um relacionamento amoroso, nos termos do art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado (ID. 199971890), cujo pedido foi acolhido com base nos seguintes fundamentos (ID. 200025031): Inobstante a imposição de monitoramento eletrônico ao agora réu, consignou-se que ele vem, em tese, interpelando e ameaçando a vítima para que ela se manifeste no sentido de que não mais corre riscos com a aproximação dele (ID 199971889): “(...) DE FÁTIMA SOUSA, por meio de telefone (61 995271998), a fim de verificar se ela estava bem, em razão da violação do monitoramento eletrônico perpetrada por MOACIR GERALDO SILVEIRA. A vítima disse que estava "mais ou menos" e declarou que o autor tem ligado para ela insistentemente para que ela compareça à Promotoria de Justiça para retirar a tornozeleira eletrônica dele. Ela declarou que foi ameaçada, pois o ofensor falou que se ela não for na Promotoria para retirar a tornozeleira, ele vai mandar alguém da família dele roubá-la. A declarante afirmou que as ligações ocorreram nos dias 09/06/2024 e 10/06/2024 e que o autor ligou pelo telefone do pai, conforme prints em anexo.(...)”. Dessa forma, comprovada a materialidade e os indícios de autoria, está presente o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, este também se faz presente. Isso porque o cenário avistado nestes autos denota que o requerido descumpriu deliberadamente as medidas protetivas contra ele deferidas. Tal constatação, demonstra - a um só tempo – a atualidade das condutas que se visa reprimir e que a determinação de submissão do suposto ofensor a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Nessa mesma linha de raciocínio, faz-se necessária a efetivação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), a fim de evitar a perpetração de novos crimes. Ademais, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que o requerido desconsiderou as determinações judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra elas. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica da vítima, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo a quo manteve a segregação cautelar, pois os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes (ID. 206648809). Releva notar que o paciente foi condenado em janeiro de 2024 pelos mesmos delitos pelos quais é acusado atualmente (artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), nos autos da ação no 0702689-38.2023.8.07.0021, cujos fatos ocorreram em julho de 2023. A sentença foi mantida por esta E. 1a Turma Criminal (Acórdão no 1862820[2], de 22/05/2024). As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Os fatos investigados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso III, do CPP. Quanto às provas juntados a estes autos, cumpre ressaltar que o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. As alegações que o paciente não está recebendo o tratamento de saúde adequado são desprovidas de prova pré-constituída. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, em linha de princípio, o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [2] APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas. 2. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha, aliadas às demais provas, incabível a absolvição do réu. 3. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar. 4. Apelação conhecida e não provida.